Tribunal: STF
Processo: Rcl 41084
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Lincoln dos Santos Penteado, responsável pelo Terceiro Cartório Cível da Comarca de Foz do Iguaçu, afirma haver o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no agravo de instrumento nº 1002254-60.2020.4.01.0000, inobservado a liminar deferida, pelo ministro Gilmar Mendes, na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.412.
    Em 9 de junho de 2020, Vossa Excelência negou seguimento à reclamação, ante os seguintes fundamentos:
    […]
    2. O reclamante busca, considerado o teor do pedido de medida acauteladora formulado nesta reclamação, a suspensão da decisão do Conselho Nacional de Justiça que implicou a inclusão, no plano de estatização, da serventia por si titularizada. Nada se decidiu sobre a questão no ato impugnado. O debate ficou limitado à pertinência, ou não, da paralisação do processo originário ante o decidido no paradigma.
    Na ação direta de nº 4.412, faz-se em jogo a validade do artigo 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, no que prevista a prevalência das decisões sobre atos judiciais emanados de órgãos judiciários diversos do Supremo. Levando em conta a controvérsia surgida sobre o alcance da competência atribuída ao Tribunal, no artigo 102, inciso I, alínea “r”, da Carta da República, para apreciar ações ajuizadas contra o Conselho, inclusive o alusivo ao Ministério Público, o Relator, ministro Gilmar Mendes, deferiu parcialmente a liminar, nos seguintes termos:
    [...]
    Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida pela AGU, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei 9.868/1999), para determinar a suspensão de todas as ações ordinárias em trâmite na justiça federal, que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CF. 
    [...]
    O pronunciamento de Sua Excelência alcança o processo originário, a impedir a apreciação, pelo Tribunal Regional Federal, da pretensão formalizada. Está em tramitação, na origem, ação cautelar, apresentada de forma antecedente, vinculada a processo de conhecimento, submetido ao rito comum ou ordinário.
    […]
    O embargante destaca ausente manifestação acerca da conclusão alcançada na tutela provisória antecedente nº 12, da relatoria de Vossa Excelência.
    A União, em contrarrazões, assinala não ocorrido o vício alegado. Aduz inexistir no ato reclamado debate sobre o decidido na tutela provisória antecedente nº 12. Afirma buscar o embargante o rejulgamento da causa. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por profissional da advocacia constituído, foi protocolada no prazo legal.
    O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar erro material, obscuridade, contradição, ou omissão no ato impugnado. Postula a reforma da decisão por meio da qual impedida a sequência desta medida, pretendendo o reexame da matéria, providência inviável na estreita via dos declaratórios. 
    3. Conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator